Tribunal: TJMT
Processo: 0043555-39.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043555-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA DA SILVA - CPF: 086.949.901-72 (APELANTE), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELADO), ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI - CPF: 102.744.938-70 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DA SILVA - CPF: 086.949.901-72 (APELADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELANTE), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI - CPF: 102.744.938-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – PRAZO INDETERMINADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA – FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO – SOLIDARIEDADE DA LOCATÁRIA E FIADORES ANTE AS DÍVIDAS CONTRATUAIS – DANOS E BENFEITORIAS NÃO COMPROVADOS NOS IMÓVEL – CLÁUSULA EXPRESSA DE RENUNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO E DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Comprovado e constituído o direito da autora a pretensão de rescindir o contrato de locação com aplicação de sua multa por culpa da locatária. Além do despejo por falta de pagamento de aluguéis, inteligência do artigo 62, I da Lei 8.245/91.

II – Dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pela empresa Locatária, pela conduta de ter desocupado o imóvel, porém sem informar a imobiliária acerca da sua intenção em rescindir o contrato.

III - Embora a requerida tenha se retirado da sociedade, não se desincumbiu de sua obrigação, como pessoa física, assumida como fiadora do contrato de aluguel, devendo desta sorte ser responsável solidária as disposições contratuais ao que pertine obrigação da locatária.

IV - Não há prova do dano em imóvel, muito menos documento de relação ao prejuízo e valor do seu reparado, que a toda vista impossibilitaram ao juízo da causa, dar procedência a pedido neste sentido. A autora neste ponto não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) a constituir direito a reparação de eventual dano.

V – da mesma maneira não há provas suficientes nos autos, da realização das alegadas benfeitorias, além de que há expressa cláusula contratual, válida, de renúncia à indenização às benfeitorias e ao direito de retenção.

VI – Recursos Desprovidos. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0018314-29.2016.8.11.0041 interpostos por MARIA EUGENIA DA SILVA, BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, DIRCEU BENVENUTTI e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI contra sentença proferida na “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS” onde litiga com MARIA EUGENIA DA SILVA em desfavor de BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, DIRCEU BENVENUTTI e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 122774619 a magistrada a quo julgou de com Resolução de Mérito a presente Ação de Despejo com fundamento no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil nos termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos desta ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos proposta por Maria Eugenia da Silva, a fim de DECLARAR a rescisão do contrato e CONDENAR os réus Benvenutti & Xavier Ltda, Dirceu Benvenutti, Rosemari Roque Benvenutti ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até 31/12/2014, bem como ao pagamento da multa contratual, e a ré Crea Marcia Ferreira de Souza ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos no período compreendido entre 01/01/2015 e 16/12/2016.

Declaro os réus Dirceu Benvenutti, Rosemari Roque Benvenutti solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações decorrentes do contrato locatício inadimplidas até a data de 31/12/2014.

Os valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC).

Custas e despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”

Em suma, aduz o recorrente BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME e outros sob ID. 12774640, preliminarmente, arguiu negativa da prestação jurisdicional por ausência de saneamento dos vícios de obscuridades, contradição e omissões manifestadas em embargos de declaração, rejeitadas pelo juízo de piso. Requer seja sanado os vícios de obscuridade a esclarecer acerca do valor de cláusula contratual que consta a multa, mas não declara valor (impossível cumprimento).

Requer seja determinado ao Juízo de piso que realize o efetivo julgamento dos embargos de declaração, manifestando expressamente, acerca das matérias nele apresentadas, particularmente no que se refere a capitalização dos juros e os demais pontos lá anotados.

Sustentou no mérito que RÉ ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI fosse retirada do polo passivo da demanda, pelo argumento que teria se retirado do quadro de sócios da empresa Ré em julho de 2011, momento em que fez transferência total das suas cotas.

Combateu a sentença a reduzir o percentual arbitrado em condenação dos honorários advocatícios.

Asseverou do reconhecimento da responsabilidade do pagamento dos débitos de 2012 em diante pela ré CREA MÁRCIA, e que houve cessão contratual ocorrida em meados de 2012, fazendo com que estas recorrentes sejam eximidas de quaisquer responsabilidades, seja de IPTU seja de multa contratual, eis que não deu causa, sequer estava no imóvel. Que os recorrentes adimpliram com todos os alugueis, energia, água, etc., ficando, apenas os IPTUS dos anos de 2013 e 2014 em aberto.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de condenar a ré Crea Márcia sobre os encargos, tanto de aluguéis, IPTUS e multa contratual, uma vez que deu motivo para rescisão e era de conhecimento da Imobiliária a sua presença no imóvel desde 2012. Requer seja aplicado o disposto na legislação processual (art. 85, §11, CPC), para que haja fixação dos honorários advocatícios.

Já autora MARIA EUGÊNIA DA SILVA em suas razões recursais (ID nº 122774620), manifestou tese de reforma da sentença que prolatada, está total desconformidade com as provas dos autos.

Alegou que o erro de informação em relatório da sentença, ensejou em erro em decisão do juízo da causa, a que se refere a fato da permanência da locatária no imóvel até janeiro de 2015, a despeito do que alegado pela empresa BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, que deixou o imóvel a ocupação da CREA MÁRCIA em 2012. Requer a responsabilização da recorrida/locatária aos valores inadimplidos com alugueis e demais encargos contratuais por todo o período de ocupação do apartamento.

Sustentou que há equivoco em sentença ao não acatar os pedidos de despesas (danos) relativas ao imóvel, e que foram comprovadas nos autos pelas fotos juntadas as fls. 197/201.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação a reformar a sentença a condenar as requeridas BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, Dirceu Benvenutti e Rosemari Roque Benvenutti ao pagamento dos valores inadimplidos com alugueis e demais encargos contratuais por todo o período de ocupação do imóvel, conjuntamente (solidariamente) a Crea Márcia.

Em recurso de apelação a requerida CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessária realização de perícia para avaliação das benfeitorias realizadas, e depoimento pessoal da parte apelante. Que ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão das ilicitudes ocasionadas pela parte autora ora apelada.

Contrarrazões da requerida BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME e outros sob o ID nº 122774647.

Contrarrazões da autora MARIA EUGENIA DA SILVA sob os IDs nº 122775959 e 122775960, ante os recursos dos recorrentes BENVENUTTI & XAVIER LTDA e outros, e CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS movida por MARIA EUGENIA DA SILVA, doravante denominada recorrente/recorrida, em desfavor de BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, DIRCEU BENVENUTTI e ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI, doravante denominados recorridos/recorrentes.

O juiz a quo julgou a ação PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos proposta por Maria Eugenia da Silva, a fim de DECLARAR a rescisão do contrato e CONDENAR os réus (solidariamente) Benvenutti & Xavier Ltda, Dirceu Benvenutti, Rosemari Roque Benvenutti ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até 31/12/2014, bem como ao pagamento da multa contratual, e a ré Crea Marcia Ferreira de Souza ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos no período compreendido entre 01/01/2015 e 16/12/2016.

Condenou os requeridos as custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios em sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado alhures, os recorrentes DIRCEU BENVENUTTI E OUTROS, fazendo suas razões, arguiram em aspecto preliminar, de negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de primeiro grau, por falta de acolhimento em sentença que julgou os embargos de declaração, aos pontos ventilados como encargos do imóvel vencidos até 31/12/2014 e ato ilícito a resultar em multa contratual.

A vista de suas alegações recursais, vejo não haver razão a prosperar sua irresignação preliminar.

Isto porque os embargos declaratórios são aptos à integração ou complementação de decisões que apresentem obscuridades, contradições ou omissões. Com efeito, esse recurso não se presta ao reexame ou renovação de matérias já apreciadas pelo julgador.

Não fosse isso, inexiste obrigatoriedade imposta ao juiz sentenciante de conhecer e ocupar-se da plenitude de matérias trazidas pelas partes, mas sim daquelas decisivas ao desfecho da lide.

Ao caso em espécie, entendo que o juízo de primeiro grau em deslinde da causa, fundamentou decisão sentencial no limite imposto pelos pedidos da ação, intrinsecamente ligados pelos fatos e provas produzidos pelas partes nos autos (art. 373 CPC), a promover o desfecho da prestação jurisdicional de acolher ou não as pretensões da exordial.

Dessarte, ao interesse da autora de promover a ação, a fim de assegurar, via tutela de dizer o direito pelo Estado, despejo de inquilino de imóvel locado por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos- foi o cerne da questão levada a contento prestação por decisão do MM. juízo singular em ação.

No mais, lembro que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquela que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova e deixar de enfrentar argumento que se entende desnecessário, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Portanto, "o fato de o acórdão recorrido não examinar todas as questões propostas pelas partes não resulta em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em ofensa ao artigo 535 do CPC, desde que os elementos essenciais da lide tenham merecido regular julgamento." (STJ. REsp 725.927/PR, rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 21.06.2005).

Na hipótese, a sentença foi devidamente fundamentada, com a apreciação dos temas essenciais para o julgamento da ação, e manifestação em embargos de declaração pelas alegações de omissões/contrariedade as teses de “encargos do imóvel vencidos até 31/12/2014 e ato ilícito a resultar em multa contratual” se mostram nada mais que rediscussão do mérito da causa, que a vista dos autos, já havia sido motivo de analise e julgamento.

Neste importe, não há cogitar negativa de prestação jurisdicional. Rejeito preliminar.

Já quanto a arguição de CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, de ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessária realização de perícia para avaliação das benfeitorias realizadas, e depoimento pessoal da parte apelante, vejo não haver prejuízo a sua defesa a ocorrência de tolhimento ao seu direito de defesa.

Tenho ao caso, oi dever do magistrado proceder ao julgamento lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Observo que existem provas suficientes para justificar o julgamento da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria comprovar se por perícia técnica, eventual realização de benfeitorias a comprovar sua tese, que a toda vista vejo que o Auto de Constatação (ID 122774615, fls. 184) e fotos (fls. 197 e seguintes) são suficientes a comprovar as benfeitorias como demonstrar também possíveis depredações do imóvel.

Lembro ainda que conforme relatado em fundamento da sentença recorrida, em oportunidade da parte requerida que intimada a especificar as provas a produzir (ID nº 122774615, fls. 174), deixou de reafirmar tese e requerer a produção de prova pericial.

Desta forma, a alegada necessidade de perícia técnica, não consubstanciou em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação por documentos e outras provas de que o imóvel locado, não apresentou a construção de benfeitorias pela inquilina requerida.

Ademais, no caso vertente, mesmo considerando a realização de benfeitorias (vidros na janela, reforço de portão, sistema hidráulico dos banheiros), podemos considera-las como apenas úteis, sendo que é questão irrecorrida que o locador não deu sua anuência, o que impede o pleito indenizatório, haja vista dispor em contrato de locação (ID nº 122774613) em sua Cláusula “6º)” a renuncia expressa pela locatária em favor da locadora, do direito de retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias.

De fato, a apelante não comprovou ter realizado qualquer benfeitoria que pudesse ser considerada necessária e úteis, ou seja, destinada estritamente à conservação do imóvel, sendo que relata apenas a realização de diversas benfeitorias no imóvel.

Cumpre salientar que as adaptações ou construções no imóvel locado para torná-lo adequado à sua finalidade comercial e/ou residencial não são tidas como necessárias, inexistindo direito à indenização se não houver anuência expressa do locador, conforme entende a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – TÉRMINO DO CONTRATO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E AÇÃO DE DESEJO PELO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA- LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 56 DO CPC – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DOS 30 DIAS SUBSEQUENTES – RETOMADA DO BEM - INVESTIMENTO NO LOCAL – EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – RENUNCIA VÁLIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há plausibilidade do direito de manutenção na posse do imóvel quando o contrato de locação prevê a renúncia do direito a indenização e de retenção por benfeitorias. A cláusula de renunciado presume-se válida, consoante orientação da súmula nº 335 do STJ (Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção).” (TJ-MT, AI 58429/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015)

Destarte, não é razoável, deste modo, desfazer cláusula contratual, livremente pactuada, que outrora contou com a sua explícita concordância. É de se destacar ainda, o enunciado da Súmula nº 335 do e. Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

Assim, incomprovada a realização de benfeitorias necessárias e inexistindo anuência da locadora para implementar aquelas que são úteis, descabe sua indenização.

Desta feita, não há que se falar em retenção de benfeitorias e a sua indenização, quando o contrato de locação prevê a renúncia do direito a indenização e de retenção por benfeitorias.

Neste importe rejeito preliminar de cerceamento de defesa, pois inexistiu sua ocorrência.

DO MÉRITO.

Insurgiram os recorrentes Benvenutti & Xavier Ltda e Dirceu Benvenutti contra os fundamentos da sentença recorrida sob a alegação que a requerida ROSEMARI ROQUE BENVENUTTI deveria ser excluída do polo passivo da demanda, pelo argumento que teria se retirado do quadro de sócios da empresa Ré em julho de 2011, momento em que fez transferência total das suas cotas.

Contudo, a vista do explicitado em decisum pelo juízo do feito, entendo não haver motivos de reforma em decisão sentencial, pois convirjo aos termos da decisão que embora a requerida Rosemari tenha se retirado da sociedade, não se desincumbiu de sua obrigação, como pessoa física, assumida como fiadora do contrato de aluguel, devendo desta sorte ser responsável solidária as disposições contratuais ao que pertine obrigação da locatária.

Assim bem asseverou a sentença a qual me filio em deslinde da questão: “a fiança foi prestada em favor da pessoa jurídica, de forma que a modificação do quadro social não enseja o afastamento de sua responsabilidade pelos débitos advindos do contrato, assumidos na condição de fiadora.” Força da cláusula 22º §§1º e 2º do contrato.

Destarte, ante as provas dos autos e fatos consubstanciados pelos argumentos das partes, inclusive com oitiva de testemunhas, de fato, restou comprovado o inadimplemento das obrigações contratuais pela locatária Benvenutti & Xavier Ltda, com ausência do pagamento de alugueis dos meses de junho a setembro de 2015, além de omissão ao pagamento do tributo municipal IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015, que consequentemente resultou na decisão sentencial da rescisão do contrato pela locatária, ante a prorrogação do contrato por tempo indeterminado.

Ademais, lembro que consta no contrato de locação em suma, por sua Cláusula 8º, a vedação da locatária em transferir e sublocar o imóvel, sem prévio consentimento da locadora, situação esta, contrária as atitudes da locatária que promoveu, inadvertidamente, a transferência do contrato a outro, sem, contudo, demonstrar a anuência da Locadora ao ato. Deveras, comprovado e constituído o direito da autora a pretensão de rescindir o contrato de locação com aplicação de sua multa por culpa da locatária. Além do despejo por falta de pagamento de aluguéis, inteligência do artigo 62, I da Lei 8.245/91.

No mais lembro que dos autos não vejo prova suficiente da recorrente locatária (art. 373, inc. II do CPC) a se comprovar que a requerida Crea Márcia Ferreira teria assumido a locação do imóvel, permanecendo desde o ano de 2012, visto que da própria declaração do representante legal da empresa locatária - Dirceu Benvenutti, assumiu o risco de deixar por conta da própria Crea Márcia, a comunicação de permanecer no imóvel e assumir as obrigações contratuais, todavia sem promover a rescisão do contrato.

Dos autos entendo haver comprovado a continuidade da locação pela empresa Locatária, pela conduta de ter desocupado o imóvel, porém sem informar a imobiliária acerca da sua intenção em rescindir o contrato.

Assim, por conta da confissão da requerida Crea Márcia nos autos, de ter assumido o imóvel desde o ano de 01/01/2015, a sentença recorrida foi justa a decidir: “A par destas considerações, procedentes os pedidos formulados pela autora de declaração de rescisão contratual, decretação de despejo e condenação de Benvenutti & Xavier Ltda, Dirceu Benvenutti e Rosemari Roque Benvenutti ao pagamento dos aluguéis e seus encargos vencidos até 01/01/2015 e multa contratual, bem como da ré Crea Márcia Ferreira de Souza quanto aos débitos vencidos a partir dessa data, até 16/12/2016, data da imissão da autora na posse do imóvel (p. 194).”

Em outras palavras, os réus Dirceu Benvenutti, Rosemari Roque Benvenutti são solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações decorrentes do contrato locatício inadimplidas até a data de 31/12/2014.

Não há se que falar em responsabilização da Crea Márcia a eventual valores inadimplidos em período anterior ao assumido em ação (2015), tampouco a responsabilização da Locatária empresa jurídica a dívida contraída posteriormente a permanência exclusiva da Crea Márcia no imóvel.

Não há reparos a se fazer em escorreita sentença, neste importe.

Já quanto a irresignação da autora de que há erro em sentença ao não acatar os pedidos de despesas (danos) relativas ao imóvel, pelas fotos dos autos (fls. 197/201), entendo não haver razão a prosperar insatisfação com a decisão sentencial, pois como bem se vê dos autos, não há prova do dano em imóvel, muito menos documento de relação ao prejuízo e valor do seu reparado, que a toda vista impossibilitaram ao juízo da causa, dar procedência a pedido indenização neste sentido.

A sentença de primeiro grau foi justa a fundamentar negativa ao pedido da exordial: “a condenação ao pagamento dos valores despendidos com os mencionados reparos depende da prova do prejuízo efetivamente suportado pela locadora, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de laudo de vistoria final, orçamentos ou outros documentos que possibilitassem aferir, de forma específica, quais os valores relativos aos consertos a serem realizados.”

A autora neste ponto não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) a constituir direito a reparação de eventual dano.

No mesmo sentido hei de convergir aos fundamentos da sentença combatida quanto a pedido da requerida Crea Márcia, acerca de possível abatimento dos valores gastos com benfeitorias à dívida contraída, pois bem salientado em preliminar de cerceamento de defesa da recorrente, não houve provas suficientes no autos, da realização das benfeitoria, além de que há expressa cláusula contratual, válida, de renúncia à indenização às benfeitorias e ao direito de retenção.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

Por tudo analisado, não tendo os apelantes demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor, impõe-se a sua manutenção, inclusive a condenação das requeridas ao pagamento de percentual (15%) relativo às custas e honorários advocatícios, sobre o valor da condenação. Irretocável sentença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023